Tribunal: TJMT
Processo: 1006329-91.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006329-91.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), SILVAN GONCALVES DE JESUS - CPF: 735.280.722-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNANDES MELO DE VARGAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO QUE SE REFERE À DOSIMETRIA DA PENA –
1.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO FLAGRANTE – DECOTE DA VETORIAL DESABONADA E REAJUSTE DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – 2. CONFISSÃO PARCIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO DE AUTORIA MANIFESTADA EM PLENÁRIO DO JÚRI SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, SEM REPERCUSSÃO NA QUANTIDADE DE PENA, À CONTA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N.º 231/STJ – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

1.

Se a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mera mudança de entendimento jurisprudencial porquanto à época da prolação do édito condenatório, tanto a Quinta quanto a Sexta Turma do STJ já sinalizavam entendimento no sentido de que, em havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revelava-se inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a sua conduta social; de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela indevida atribuição de desabono à conduta social do agente com base exclusivamente nos seus registros criminais, olvidando-se que o vetor judicial em questão tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho, o qual não pode ser automaticamente deduzido como mau a partir dos registros negativos da sua vida anteacta.

2.

Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, e em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, cuja dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação deve ser considerada, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Ação revisional julgada procedente. Apenamento reajustado.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

SILVAN GONÇALVES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por
SILVAN GONÇALVES DE JESUS
, objetivando
rescindir
parte da dosimetria
penal da sentença definitiva

proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT

na ação penal n.º 0000105-90.1998.8.11.0025, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Invocando a
contrariedade do pronunciamento judicial monocrático ao texto expresso da Lei
no que concerne à
primeira e segunda fase dosimétricas
, argumenta o Revisionando na petição disponível sob o 206013674, que, em dissonância com o quanto decidido no édito condenatório impugnado, afigura-se pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, deste eg. Sodalício estadual e dos demais Tribunais de Justiça pátrios, que a
negativação da circunstância judicial pertinente à
conduta social
do agente

com lastro em condenações criminais anteriores
ofende o princípio da legalidade
e, para além disso,
a
confissão, ainda que qualificada
, revela-se
apta a configurar a atenuante
do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, mormente porque as teses defensivas sustentadas em Plenário do Júri seriam condizentes com a admissão de autoria.

Forte nessas premissas, requer a
procedência do pedido revisional
a fim de que seja
excluído o desabono
inidoneamente conferido à
circunstância judicial da
conduta social
, readequando-se, pois, a pena básica do crime pelo qual restou condenado, com subsequente
incidência da
atenuante da confissão

e reajuste da sanção final imposta.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos acostados no ID 206016180 e seguintes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o documento digital de ID 207959174 pela
parcial procedência

do pedido revisional
, tão somente a fim de que seja neutralizada a circunstância judicial da
conduta social
, redimensionando-se, pois, a reprimenda básica imposta ao Revisionando.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se da certidão disponível no ID 206095695 – pág. 01, que o veredito condenatório
transitou em julgado em
16/07/2018
para o Ministério Público, a Defesa técnica e o réu
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
SILVAN GONÇALVES DE JESUS
foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento pelo Júri Popular e
condenado

pelo Conselho de Sentença pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal
, porque, no dia 25 de outubro de 1998, entre 13h30min e 16h30min, nos fundos de uma residência situada nas proximidades da Madeireira Irmãos da Luz, localizada no Setor Industrial da cidade de Juína/MT, fazendo uso de uma faca não apreendida,
matou
a vítima

Ernandes Melo de Vargas
desferindo contra si diversos golpes com o instrumento cortante; sendo certo, outrossim, que, por estes fatos, o revisionando restou sancionado pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri com a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Inconformado com o cálculo penal, pleiteia o revisionando, com fincas no art. 621, inciso I, do CPP, a retificação da condenação definitiva apenas no que toca à avaliação negativa conferida à sua
conduta social
na primeira fase da aplicação da pena, haja vista a inidoneidade da utilização de registro criminal anterior para macular citado vetor judicial, bem como almeja ver incidir em seu favor a atenuante da confissão, ainda que qualificada a admissão de culpa por meio da arguição da tese de legítima defesa.

Deveras, a razão lhe socorre!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a reavaliação da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário, como sói ser a hipótese, afinal, a
o estabelecer a pena-base do revisionando, o magistrado sentenciante decidiu o seguinte no ponto que interesse à presente ação revisional:

“
Primeira Fase:

Culpabilidade
normal. Sem maus antecedentes.
Conduta social RUIM
, isso porque foi condenado e, inclusive, confessou nos autos sob o código n. 233418, o qual tramitou na comarca de Tangará da Serra/MT, ter cometido o crime previsto no art. 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.
Personalidade do agente
não foi objeto de aferição técnica interdisciplinar. Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são ínsitos ao tipo penal. Embora o
comportamento da vítima
possa ter influenciado a ação do acusado, o afastamento da legítima defesa e do privilégio não remanesce margem para atenuar a sua responsabilidade nesta fase.

Presente uma diretriz negativa,
FIXO
a
pena-base
em
14 (quatorze) anos de reclusão
.
” (ID 206095680 – págs. 8/9). Destaques no original.

Ao que se vê, para além de o MM. Juiz
a quo
ter citado uma condenação criminal do ora revisionando para avaliar em seu desprestígio a circunstância judicial da “conduta social”, sequer especificou se esse outro registro cuida de delito anterior ou posterior ao crime doloso contra a vida, tampouco discrimina se a condenação é definitiva ou precária, embora seja possível cogitar que se trata de condenação provisória, caso contrário, teria maculado os antecedentes do réu.

Sucede que é justamente a circunstância judicial dos “antecedentes” que se presta eminentemente à análise da folha criminal do acusado, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, ao passo que “
a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade
.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2013, v. 1, p. 490).

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a conduta social do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que
a sentença ora impugnada seja datada de 09/07/2018
e
que somente no ano de 2021
é que
sobreveio
a publicação pelo Superior Tribunal de Justiça do
Tema Repetitivo n.º 1.077
, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, bem assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal
, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022);
o caso em exame NÃO se cuida de acolher a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração jurisprudencial
, porquanto já à época da prolação do édito condenatório, tanto a
Quinta Turma

quanto a
Sexta Turma

do STJ
manifestavam entendimento majoritário no sentido de que havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revelava-se inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a conduta social do agente.

Nesse sentido:

“
2. Inquéritos policiais,
ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado,
não podem ser considerados
como maus antecedentes,
má conduta social
ou personalidade desajustada,
e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.
Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ.
” (HC n. 444.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 21/6/2018, DJe de
29/6/2018
). Grifei.

“
1. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ,
inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como
maus antecedentes,
conduta social negativa
ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade
.” (AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 24/4/2018, DJe de
11/5/2018
). Grifei.

Ao que se vê,
a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual se afigura procedente o pleito revisional para correção do erro flagrante na aplicação da pena-base de

SILVAN GONÇALVES DE JESUS
,
excluindo-se da primeira fase da dosimetria
do crime de
homicídio qualificado

a negativação
da circunstância judicial da
conduta social
, e por ter sido o único vetor judicial avaliado em demérito do revisionando,
cumpre seja
reajustada a sanção para o mínimo de
12 (doze) anos de reclusão
.

Já na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri consignou o seguinte:

“
Segunda Fase:

Inexistem causas atenuantes, cuia confissão foi atrelada à legítima defesa, configurando, portanto, nítida tese defensiva. Igualmente, inexistem causas agravantes
.”
(ID 206095680 – pág. 9). Destaques no original.

Todavia, cediço que é admissível a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, e especificamente no que toca aos réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, para que seja reconhecida, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal tenha sido alegado em plenário e conste da Ata da Sessão de Julgamento, afinal, “
no rito do Júri, em que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença prescindem de motivação, por estarem balizadas, por mandamento constitucional do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, no sistema da íntima convicção dos jurados, não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não determinante para a formação do convencimento do Jurados. Desse modo, a incidência da atenuante referida fica condicionada à sua exteriorização em plenário
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019), exatamente como se deu no caso em exame, pois, ao que consta da ata disponível no ID 206095680 – pág. 6, a defesa do ora Revisionando debateu na sessão solene as teses de
legítima defesa
,
homicídio privilegiado
e necessidade de
decote da qualificadora
, ou seja, houve admissão da autoria delitiva, embora sob justificativas que buscavam afastar a ilicitude da conduta do agente ou, ao menos, minorar-lhe a reprimenda.

Inclusive, neste particular, também não se trata de utilizar mudança de orientação jurisprudencial para rescindir condenação definitiva, porque, muito antes da prolação do édito condenatório ora questionado, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça já tinha convencimento formado no sentido de que, se a confissão foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inc. III,
d
, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de haver sido qualificada,
ex vi
EREsp 1416247/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 28/06/2016.

Sendo assim, configurado o
error in judicando
na aplicação da pena em sua etapa intermediária, de rigor a
procedência do pleito revisional
para o fim de
fazer incidir em prol do Revisionando a atenuante da confissão
, contudo,
sem repercussão no cálculo da pena
, haja vista o óbice previsto na Súmula n.º 231 do STJ, uma vez que a pena-base fora redimensionada, também neste voto, para o piso cominado pelo legislador.

Não são em outro sentido os julgados desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 545 DO STJ
– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação
.” (N.U 1020371-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023). Grifei.

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA E A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL – PERTINÊNCIA – REQUERENTE QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE À AUTORIDADE POLICIAL E CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO TANTO EM DELEGACIA QUANTO PERANTE O JUIZ SUMARIANTE – PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO LASTREADAS NA ADMISSÃO DE CULPA DO ACUSADO –
ATENUANTE NÃO CONSIDERADA NA DOSIMETRIA DA PENA – ERROR IN JUDICANDO –
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE – CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – SANÇÃO NÃO SUPERIOR A 8 ANOS – REQUERENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REVISÃO PROCEDENTE – LIMINAR RATIFICADA.

Consolidou-se nesta Corte Estadual e nos Tribunais Superiores o entendimento de que a confissão, ainda que qualificada, deve implicar o abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, quando utilizada como fundamento para a condenação do acusado.
Tratando-se de crime doloso contra a vida, submetido, portanto, ao crivo de julgadores leigos que não precisam fundamentar seu convencimento, a incidência da atenuante deve ocorrer quando os elementos dos autos e a própria dinâmica da sessão de julgamento evidenciarem que tal circunstância foi determinante para a formação do juízo condenatório.
(...)
.” (N.U 1020371-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020). Grifei.

Destarte, ausentes quaisquer outras causas modificativas, readéquo a sanção final de
SILVAN GONÇALVES DE JESUS

para
12 (doze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
,

haja vista a

quantidade de pena imposta.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
SILVAN GONÇALVES DE JESUS
a fim de
excluir a avaliação negativa conferida à sua
conduta social
na primeira fase da dosimetria da pena
, retificando-se, pois, a respectiva sanção básica para o mínimo legal, bem assim,
faço incidir em seu benefício a atenuante da confissão
, mas sem repercussão no
quantum
de pena à conta do teor da Súmula n.º 231/STJ.

Consequentemente, reajusta-se a REPRIMENDA FINAL e DEFINITIVA imposta pelo
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT

nos autos da ação penal n.º 0000105-90.1998.8.11.0025, que passa a ser de
12 (doze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024